Tribunal: TJDFT
Processo: 0710790-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROSSEGUIMENTO NO TRATAMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sob a alegação de satisfação da obrigação. Aduz a recorrente ofensa à coisa julgada, uma vez que possui sentença transitada em julgado em seu favor determinando a entrega de medicamento de uso contínuo. Requer a reforma da decisão para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 40072204). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária. Contrarrazões apresentadas (Id. 40072207). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso. Pedido de antecipação de tutela recursal deferido (Id. 40755067).
3. Na fase de conhecimento foi proferida sentença de mérito condenando o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento padronizado Ambrisentana (Volibris) 10mg, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, na rede privada de saúde. A sentença transitou em julgado em 2020. Diante do descumprimento reiterado da obrigação, a autora tem se valido do sequestro de verba pública para a compra do remédio. Ocorre que o juiz a quo extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação em face de ter decorrido mais de dois anos após o trânsito em julgado.
4. Embora o medicamento a ser fornecido seja de uso off label, o preenchimento dos requisitos para sua concessão foi reconhecido em sentença, tendo o título judicial transitado em julgado. Ademais, receita médica atual, datada de julho de 2022, comprova a necessidade de continuidade no tratamento (Id. 40072200 - Pág. 7). A situação clínica da paciente sequer foi alterada, necessitando do mesmo medicamento e com a mesma dosagem, inexistindo razão para impor à autora o ajuizamento de nova demanda para obtenção de outro título judicial com o mesmo fim.
5. Portanto, existindo sentença transitada em julgado determinando o fornecimento de medicação, a autora faz jus ao seu cumprimento enquanto for demonstrada a necessidade de prosseguimento no tratamento, garantindo-se, assim, o direito à saúde previsto na Constituição. Nesse sentido: Acórdão 1149511, 07118843820188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no PJe: 11/2/2019.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para cassar a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.